Tribunal: TJDFT
Processo: 0705287-74.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICAL ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. NÃO REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes depois da distribuição do processo, mas antes da citação do réu, implica na perda superveniente do interesse processual do autor, acarretando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Precedentes.
2. Recurso CONHECIDO. No mérito, NEGADO PROVIMENTO.